Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE SOBRE FRAÇÃO DO IMÓVEL. CESSÃO DOS DIREITOS SOBRE O BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de reintegração de posse.
2. Para o deferimento da tutela possessória, é necessária a comprovação da posse sobre o bem, da prática e do momento do esbulho, assim como da perda ou da continuação da posse (art. 561 do CPC/2015).
3. É descabida a pretensão possessória sobre a fração do imóvel anteriormente ocupada e cujos direitos foram cedidos a terceiro mediante contrato particular de cessão.
4. Apelação desprovida.